Tribunal: TJMT
Processo: 1016393-08.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016393-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Licenças, Abuso de Poder, Conselhos Regionais de Fiscalização Profissional e Afins]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KADU LOC COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 10.916.619/0001-02 (APELADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), PRESIDENTE DO INDEA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEA/MT – VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS – ATIVIDADE BÁSICA NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO MÉDICO VETERINÁRIO – DESNECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL – APELO DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.338.942-SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou a tese de que,
“à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico - bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado”.

2. Aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais:
Ubi eadem ratio ibi idem jus
(onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e
Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
(onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, em mandado de segurança impetrado por KADU LOC COMERCIO DE RAÇÕES LTDA, concedeu a ordem pleiteada para que a autoridade coatora se abstenha de exigir contratação de médico veterinário e/ou anotação de responsável técnico para concessão/renovação de licença de comercialização de produtos veterinários do impetrante, anulando todas as multas aplicadas por falta de registro ou responsável técnico.

Nas razões recursais o apelante sustenta a necessidade de um responsável técnico Médico Veterinário, consoante Decreto-Lei no 467/1969, o qual exige a responsabilidade técnica para estabelecimentos que fabriquem, fracionem, comercializem ou armazenem produtos de uso veterinário.

Aduz que
“o Decreto 5.053, de 22 de abril de 2004, regulamenta o Decreto-Lei n°467 ao afirmar em seu artigo 18, inciso II, o estabelecimento que apenas comercializar ou distribuir produto acabado, será exigido à responsabilidade técnica do médico veterinário. Com isso, como a Impetrante apresenta como atividade a venda de medicamentos veterinários, está obrigada a contratar um médico veterinário como técnico responsável”.

Alega que a obrigatoriedade visa resguardar a sanidade sanitária na comercialização de produtos animais, sendo absolutamente legal que o INDEA/MT exija o registro de empresas e a inscrição de profissionais perante os Conselhos de fiscalização profissional.

Afirma que não há qualquer irregularidade no ato praticado pelo recorrente/Estado de Mato Grosso de exigir um responsável técnico Médico Veterinário devidamente registrado no CRMV/MT, nos termos da legislação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e denegar a ordem originalmente concedida.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a ordem pleiteada para que a autoridade coatora se abstenha de exigir a contratação de Médico Veterinário e/ou anotação de responsável técnico para concessão/renovação de licença de comercialização de produtos veterinários do impetrante, anulando todas as multas aplicadas por falta de registro ou responsável técnico.

Em suas razões o apelante sustenta que a legislação é clara e categórica quanto à necessidade de Médico Veterinário com ART homologada pelo CRMV-MT, para fins de expedição de licença de comercialização de produtos de uso veterinário
.

A irresignação não prospera.

A hipótese é de manutenção da sentença, pois a venda de medicamentos veterinários é atividade que não se encontra reservada à atuação exclusiva de Médico Veterinário, consequentemente, as pessoas jurídicas que comercializam tais produtos não devem estar sujeitas a registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária, muito menos obrigadas à contratação de profissionais habilitados da Medicina Veterinária.

Por tais motivos, não cabe ao INDEA condicionar a expedição de licença à contratação de Médico Veterinário pela apelada, pois o comércio varejista de medicamentos veterinários não compreende atividade privativa do referido profissional.

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.338.942-SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ no 08/08, firmou a tese de que,
“à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico – bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado”.

Conquanto a apelante sustente a previsão na Lei estadual no 10.486/2016 e no Decreto Estadual no 1.260/2017, as transcrições revelam similaridade entre este caso e aquele representativo da controvérsia, impondo a aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais:
Ubi eadem ratio ibi idem jus
(onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e
Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
(onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).

Assim, deve-se afastar a exigibilidade do INDEA/MT no que toca à contratação de responsável técnico para obtenção de licença de funcionamento da apelada.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA -MANDADO DE SEGURANÇA - INDEA/MT - REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - DESNECESSIDADE - ATIVIDADE BÁSICA NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO MÉDICO VETERINÁRIO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.o 1.338.942-SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/08, firmou a tese de que, “à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico – bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado”.

2. Aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais Ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal.

(N.U 1017535-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO – EXIGÊNCIA DA MUNICIPALIDADE DA APRESENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INSCRITO PERANTE O CRMV – INEXIGIBILIDADE DE REGISTRO – EMPRESA DESTINADA AO EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, COMÉRCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS – DESNECESSIDADE DE REGISTRO E CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não cabe a Municipalidade exigir da empresa Apelada, que visa a obtenção de alvará sanitário, a contratação de médico veterinário, posto que as atividades praticadas pela empresa não compreende atividades privativas destes profissionais. 2. O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.839/80. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de medicamentos veterinários, comércio varejista de artigos para animais e ração, comércio de produtos agropecuários e agrícolas, o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico.

(N.U 1002245-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023